Tribunal: TJDFT
Processo: 0716556-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716556-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: P. F. D. N., GENILDE ARAUJO DO NASCIMENTO REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por P. F. D. N. em desfavor do DISTRITO FEDERAL visando de desconstituir sentença proferida nos autos da ação cominatória no 0702518-61.2021.8.07.0018. De acordo com a inicial, o autor almeja a concessão de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer tratamento médico, fisioterapia e medicamentos. No mérito, requer a procedência da demanda para desconstituir a sentença rescindenda por manifesta violação a norma legal, fundada em erro de fato e por resultar de dolo ou coação, nos termos do art. 966, III, V e VIII, do CPC. Afirma, em suma, ter ajuizado ação indenizatória por erro médico, em virtude de lesões sofridas durante o parto ocorrido em hospital público, sendo representada pela Defensoria Pública, a qual “não interpôs recurso, permitindo o trânsito em julgado da sentença em novembro de 2023”. Afirma não ter sido “informada da sentença, não sendo notificada pessoalmente nem comunicada pela Defensoria”. Nesse contexto, “a omissão da Defensoria Pública em recorrer, sem ciência da Autora sobre a sentença, constitui grave falha técnica que comprometeu o devido processo legal e a ampla defesa”. (ID 71226941 - Pág. 3/4.) Ao final, argumenta que a “Defensoria Pública tem o dever de zelar pela defesa dos direitos da autora, mas sua falha em interpor o recurso adequado configura um vício grave que justifica a rescisão da sentença”. (ID 71226941 - Pág. 5) A inicial veio instruída dos documentos de IDs 71226952 a 71228672. É o relatório. Decido. De início, a autora requereu a gratuidade de justiça e a dispensa do depósito prévio de 5% previsto no artigo 968, inciso II, do CPC. A declaração de hipossuficiência, aliada à condição de desempregada e responsável por três filhos, demonstra a incapacidade de a parte autora arcar com as custas processuais e depósitos sem prejuízo ao sustento próprio e familiar. Assim, defiro a justiça gratuita à parte autora, a qual fica dispensa do depósito prévio. No mérito, imperioso registrar ser a Ação Rescisória um instrumento excepcional de natureza desconstitutiva cuja admissibilidade está condicionada ao preenchimento das hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC. Conforme dispõe o referido dispositivo, a rescisão de decisão de mérito transitada em julgado somente é cabível em casos de vícios graves, como prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, dolo da parte vencedora, violação manifesta de norma jurídica, prova falsa, erro de fato, entre outros. No caso, a autora alega que a Defensoria Pública, ao exercer a sua representação processual, “não interpôs recurso, permitindo o trânsito em julgado da sentença”, tampouco fora “notificada pessoalmente nem comunicada pela Defensoria”, motivo pelo qual “a omissão da Defensoria Pública em recorrer, sem ciência da Autora sobre a sentença, constitui grave falha técnica que comprometeu o devido processo legal e a ampla defesa”. (ID 71226941 - Pág. 4.) Ou seja, conforme se infere, alegando falha extraprocessual, consistente na ausência de comunicação da sentença pela Defensoria Pública e omissão na interposição de recurso, a parte autora pretende desconstituir sentença de improcedência por suposto erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), manifesta violação a norma jurídica (art. 966, V, do CPC) e por resultar de dolo ou coação da parte contrária (art. 966, III, do CPC). Nesse particular, analisando os autos de origem, a Defensoria Pública fora regularmente intimada da sentença, em conformidade com o art. 186, §1o, do CPC, manifestando “Ciente da r. Sentença judicial, pela parte autora” (ID 174361759), sem a interposição de recurso, seguida da manifestação do Ministério Público no mesmo sentido. (ID 174731016.) Com efeito, a intimação regular da Defensoria Pública atende às exigências legais e a relação entre a Defensoria e a parte assistida não afeta a legitimidade da coisa julgada, inexistindo vício intrínseco à formação da decisão rescindenda. Ademais, a deliberação do representante processual de não recorrer, questionável sob a ótica da parte autora, insere-se no âmbito da estratégia processual do defensor e não configura, por si só, qualquer vício, tampouco se enquadra como hipótese de cabimento do art. 966 do CPC. Do mesmo modo, o erro de fato, para fins de rescisão de sentença transitada em julgado, pressupõe que o julgador tenha deixado de considerar algum elemento probatório existente nos autos, resultando em decisão manifestamente equivocada, sem exigir reanálise interpretativa das provas. No entanto, as provas médicas ora apresentadas foram devidamente apreciadas pela sentença nos autos de origem, após manifestação de ambas as partes, elaboração de laudo pericial, seguida de parecer do Ministério Público (IDs 144905555, 147328229, 151048970 e 153688316), fundamentando a improcedência do pedido com base na ausência de nexo causal entre a conduta hospitalar. Deste modo, a pretensão do autor, ao questionar a valoração das provas, configura tentativa de rediscussão de mérito, vedada em sede de ação rescisória. Nesse sentido: “(...) A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a ação rescisória, ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973 ('violar literal disposição de lei'), somente se revela viável quando o desrespeito à lei for flagrante, ou seja, quando o acórdão rescindendo conferir interpretação manifestamente contrária ao seu conteúdo, não sendo admitida a sua utilização como sucedâneo recursal" (AR n. 5.691/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 6/11/2018). Mais, a alegação de violação à norma jurídica deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo' e 'se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos" (AgInt no REsp n. 1.960.713/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 31/3/2022). 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07145164620228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Câmara Cível, PJe: 1/9/2022) – g.n. “(...) A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 2. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de violação à lei e de erro de fato, é proposta com a finalidade única de substituir o recurso não inadmitido interposto no processo originário para, assim, rediscutir o acórdão, que reformou a decisão favorável ao seu interesse. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07038499820228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, DJE: 30/6/2022.) - g.n. Portanto, a ação rescisória em exame é inadmissível, porquanto o art. 966 do CPC não ampara a pretensão autoral, a qual aponta existir suposta falha extraprocessual, acrescido de não ser admitida a ação rescisória como sucedâneo recursal, visando rediscutir matéria já decidida nos autos do processo de origem. INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, I, CPC. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Fica a autora isenta de custas, em razão da gratuidade judiciária ora concedida. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2025 13:49:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador